Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-39.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001995-39.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN - CPF: 026.639.941-03 (APELADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). EXIGIBILIDADE ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por Pedro Henrique Melo Gomes Santin, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2020126554 e extinguindo a Execução Fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O Estado alega que a cobrança do ITCD decorre de autodeclaração do contribuinte e posterior omissão quanto à apresentação de documentos, sustentando que essa conduta tornaria o crédito exigível, ainda que ausente homologação judicial da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ITCD é exigível antes da homologação da partilha judicial no processo de inventário; (ii) estabelecer se a declaração do contribuinte na GIA, aliada à omissão de documentos, autoriza o lançamento e a cobrança do tributo antes da partilha homologada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigibilidade do ITCD está condicionada à homologação judicial da partilha ou adjudicação, momento em que se define a individualização dos quinhões e o valor real dos bens transmitidos, nos termos do art. 35, parágrafo único, do CTN, da jurisprudência do STJ (REsp 1.793.143/MG) e das Súmulas 113 e 114 do STF.

4.

A GIA apresentada pelo contribuinte tem natureza meramente declaratória, não sendo suficiente para antecipar o fato gerador do ITCD, cuja exigibilidade depende da formalização judicial da partilha.

5.

A existência de processo administrativo fiscal e a retificação da base de cálculo não supre a ausência de homologação da partilha, nem confere validade à CDA emitida com base em presunções ou elementos incompletos.

6.

A omissão do contribuinte em apresentar documentos, após notificação da SEFAZ, não afasta a necessidade legal da homologação da partilha como condição para o lançamento tributário, nem configura infração autônoma apta a justificar a cobrança antecipada do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigibilidade do ITCD somente se perfectibiliza com a homologação judicial da partilha ou adjudicação no processo de inventário.

2.

A declaração prestada pelo contribuinte em GIA não tem eficácia para antecipar o fato gerador do ITCD nem autoriza o lançamento do tributo antes da partilha homologada.

3.

A ausência de documentos fiscais ou a omissão do contribuinte não constitui fato gerador autônomo do ITCD nem supre os requisitos legais indispensáveis à constituição válida do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I; CC, art. 1.784; CTN, art. 35, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 113 e 114; STJ, REsp 1.793.143/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1040297-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que

acolheu a Exceção de Pré-Executividade, oposta por Pedro Henrique Melo Gomes Santin, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2020126554 e julgou extinta a Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o Apelante, Estado de Mato Grosso, sustenta que a exigência do Imposto Transmissão Causa
Mortis
e Doação (ITCD) decorre de falta de recolhimento apurada a partir da declaração feita pelo próprio contribuinte na GIA n. 90507, acrescida de sua omissão quanto à apresentação de documentos exigidos pela autoridade fazendária.

Aduz que essa “infração” conferiria exigibilidade autônoma ao crédito, ainda que o inventário não tenha sido homologado.

Defende que a particularidade do caso, com base em suposta declaração do contribuinte, justificaria o afastamento da aplicação das Súmulas 113 e 114 do STF, pleiteando a reforma da sentença para validar a CDA e a execução fiscal dela derivada.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Apelado, Pedro Henrique Melo Gomes Santin, requer o não provimento do recurso, defendendo a correção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do ITCD antes da homologação da partilha, à luz da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Assevera que a GIA tem natureza meramente declaratória e que não pode suprir a ausência da partilha homologada, sendo nula a CDA emitida com base em presunções da Fazenda Pública.

Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação em sede recursal.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, por ele apresentada, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Apelado e extingui a ação, ante o reconhecimento da nulidade da CDA.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal em face de Pedro Henrique Melo Gomes Santin, visando à cobrança de crédito tributário referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2020126554, no valor atualizado de R$ 91.238,29 (noventa e um mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), até o ano de 2022.

O Executado é herdeiro do espólio de João Santin, cujo processo de inventário tramita perante a Quarta Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, sob o n. 0000667-55.2015.8.11.0041, ainda em fase de discussão de bens e dívidas, sem que tenha ocorrido a homologação da partilha.

A origem do crédito tributário remonta à declaração apresentada pelo executado, na Guia de Informação e Apuração (GIA) n. 90507, protocolada em 14 de junho de 2016, na qual informou patrimônio no valor de R$ 8.217.701,60 (oito milhões duzentos e dezessete mil setecentos e um reais e sessenta centavos), dividido por oito herdeiros, resultando inicialmente na cobrança de ITCD no valor de R$ 20.544,25 (vinte mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), para cada herdeiro.

Posteriormente, a Secretaria de Estado de Fazenda instaurou processo administrativo n. 5078896/2016, visando à complementação de documentos para nova apuração do acervo patrimonial, onde constatou a existência de outros bens não incluídos na declaração inicial.

Em 23 de agosto de 2019, o contribuinte foi notificado para apresentar os documentos exigidos pela legislação fiscal, a fim de viabilizar a correta apuração do ITCD, sob pena de sujeitar-se ao arbitramento da base de cálculo.

Após o descumprimento da notificação, a SEFAZ procedeu à reavaliação dos bens e retificação da GIA n. 90507, notificando os herdeiros dos valores devidos na quantia de R$ 25.058,84 (vinte e cinco mil cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), para cada um, por meio do Aviso de Cobrança Fazendária n. 530301/337/76/2019.

O contribuinte, apesar de ter tomado ciência do lançamento, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer irresignação, sendo a constituição definitiva do crédito tributário efetivada em 25 de setembro de 2019, quando, então, a Fazenda Pública ingressou com a Execução Fiscal.

O Executado interpôs Exceção de Pré-executividade, alegando nulidade da CDA, ante a inexigibilidade do crédito tributário, sustentando que não houve a indispensável homologação da partilha no processo de inventário.

O juízo de origem acolheu integralmente a Exceção, declarando a nulidade da CDA n. 2020126554, e julgando extinta a Execução Fiscal com resolução do mérito, condenando ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do proveito econômico.

Dessa sentença, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à questão da exigibilidade do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), antes da homologação da partilha no processo de inventário, bem como à relevância da declaração do contribuinte em Guia de Informação e Apuração para fins de antecipação dessa exigibilidade.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de competência dos Estados e do Distrito Federal nos termos do artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, tem como fato gerador a transmissão de qualquer bem ou direito por sucessão legítima ou testamentária.

Embora a transmissão da herança ocorra automaticamente no momento da abertura da sucessão, por força do princípio da
saisine
consagrado no artigo 1.784 do Código Civil, a exigibilidade do tributo subordina-se a requisitos específicos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O artigo 35, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece que nas transmissões
causa mortis
"
ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários
".

Referida disposição legal revela que o imposto não incide sobre o monte total da herança, mas sim sobre a parte que efetivamente caberá a cada herdeiro ou legatário, evidenciando a necessidade de individualização dos quinhões hereditários para a correta apuração da base de cálculo e dos sujeitos passivos da obrigação tributária.

A definição precisa do patrimônio transferido e dos respectivos herdeiros ou legatários somente se concretiza com a conclusão do processo de inventário ou arrolamento, mediante sentença judicial homologatória da partilha.

Assim, antes dessa homologação, não há como determinar com segurança o valor dos bens que integrarão o acervo hereditário, as dívidas que onerarão o espólio, nem tampouco os quinhões que efetivamente caberão a cada sucessor, elementos essenciais para a configuração da obrigação tributária.

O Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, pacificou a questão mediante a edição das Súmulas 113 e 114.

A Súmula 113 estabelece que "
o Imposto de Transmissão Causa Mortis é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação
", enquanto a Súmula 114 dispõe que "
o Imposto de Transmissão “causa mortis” não é exigível antes da homologação do cálculo
".

Veja-se que a expressão "homologação do cálculo" deve ser interpretada como a homologação judicial da partilha ou adjudicação, momento em que o valor dos bens é definitivamente estabelecido e os quinhões de cada herdeiro são individualizados.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático (REsp 1.793.143/MG, Rel. Min. Herman Benjamin), consolidou o entendimento, cuja ementa abaixo transcreve-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITCMD. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO . EXIGIBILIDADE. OFENSA AO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA . ATOS INDISPENSÁVEIS À ELABORAÇÃO DO LANÇAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1 . A Corte de origem entendeu que o prazo de 180 dias para pagamento dos tributos de transmissão começa a contar da data da abertura da sucessão ou da morte do proprietário do bem. 2. No entanto, a jurisprudência do STJ entende que a prolação da sentença de homologação da partilha é que possibilita a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação. Precedentes: REsp 1 .668.100/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20 .6.2017; AgInt no AREsp 1.376.603/PR, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2019. 3 . Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 114/STF: "O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo". 4. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau.

(STJ - REsp: 1793143 MG 2019/0016835-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

O aludido julgado reafirma que a exigibilidade do tributo está umbilicalmente ligada à homologação da partilha, sendo prematura qualquer cobrança anterior a esse momento processual.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – TERMO INICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – AÇÃO DE INVENTÁRIO SUSPENSA – IMÓVEL RURAL OBJETO DE AÇÃO DISCRIMINATÓRIA – COBRANÇA DE MULTA PELA ABERTURA DE INVENTÁRIO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DECORRIDO MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a prolação da sentença de homologação da partilha é que possibilita a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação . 2. O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040297-57.2022.8.11 .0041, Relator.: Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024).

Observa-se, outrossim, que, no caso dos autos, o processo de inventário ainda se encontra em tramitação perante a Quarta Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, aguardando a apresentação do plano de partilha, sem que tenha ocorrido a indispensável homologação judicial.

Aludida circunstância, por si só, torna inexigível o crédito tributário objeto da Execução Fiscal, independentemente de qualquer outra consideração.

O Estado apelante busca distinguir o caso concreto alegando que a cobrança decorreria de infração por falta de recolhimento do ITCD, detectada em razão de declaração feita pelo próprio contribuinte, e sua posterior omissão em apresentar documentos após notificação fiscal.

Essa argumentação, contudo, não encontra amparo legal e representa tentativa de contornar exigência processual e material fundamental para a validade do lançamento tributário.

A declaração do contribuinte em Guia de Informação e Apuração (GIA) constitui, por sua própria natureza, informação preliminar ou autodeclaração, que pode servir de subsídio para a fiscalização, mas não tem o condão de antecipar a exigibilidade de tributo que, por sua natureza e pela legislação aplicável, depende de evento jurídico posterior e complexo como a homologação da partilha.

Nesse sentido, a GIA não substitui o processo judicial de inventário ou arrolamento, que é o meio legalmente previsto para apurar, avaliar e formalizar a transmissão dos bens aos herdeiros.

Assim, a existência de processo administrativo fiscal, a constatação de outros bens pela SEFAZ e a constituição do crédito tributário após regular procedimento não conferem exigibilidade a obrigação que juridicamente ainda não se aperfeiçoou.

Como se sabe, a constituição definitiva do crédito tributário depende não apenas da ocorrência do fato gerador, mas também do cumprimento de todas as condições legais para o lançamento, o que no caso do ITCD envolve, necessariamente, a definição do patrimônio transferido e a individualização dos quinhões mediante homologação judicial.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença não mercê reparos, porquanto a despeito de o fato gerador do imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCD) ocorrer com a morte, a exigibilidade do tributo somente ocorre com a homologação do cálculo, por sentença judicial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025